Tribunal: TJPA
Processo: 0800252-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800252-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL DA CONCEICAO SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILDIADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUBTRAÇÃO DE VALORES E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. SUPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1 -
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A falha na prestação do serviço configura-se quando a instituição financeira não toma as devidas diligências de segurança, quanto à aprovação dos empréstimos realizados,
notadamente se fugir dos patrões rotineiros de consumo do autor
- Incumbe a instituição financeira não aprovar os empréstimos, enquanto não for averiguado, por medida de segurança, que o consumidor, de fato, está solicitando

2 – A agravante conseguiu através dos documentos juntados nos autos demonstrar a probabilidade do direito, tendo esta juntado aos autos provas que demonstram a verossimilhança de suas alegações e do cometimento de fraude, como o boletim de ocorrência, a mensagem com link, as ligações recebidas e o extrato do dia 21/10/2022, que demonstram que em uma única tarde, o banco liberou a transação geral de quase R$ 90.000,00, sem qualquer aviso de alerta para a correntista, ou outra medida de segurança.

3- Verifica-se que no mesmo dia (sexta-feira) a autora realizou Boletim de Ocorrência e no primeiro dia útil (segunda-feira) compareceu a agência do Banco para informar o ocorrido, demonstrando sua boa-fé. Porém o Banco somente respondeu a solicitação em 08/11/2022, sem ter demonstrado que efetuou qualquer diligência para averiguação das informações trazidas pela correntista, atendo-se a alegar a culpa da agravante.

4- Quanto ao perigo da demora, este é evidente, considerando que se trata de verba alimentar, e que a autora com os descontos passa a recebera quantia de pouco mais de dois mil reais por mês. De outra ponta, a suspensão da cobrança não causará maiores prejuízos ao Banco, que poderá cobrar a totalidade do valor caso a ação principal seja julgada improcedente.

5 – Recurso conhecido e provido.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
IZABEL DA CONCEIÇÃO SOARES DA COSTA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Empresarial de Marabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência
, ajuizada contra o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em síntese, na inicial, a autora relatou que é servidora pública aposentada e que no dia 21/10/2022, por volta das 20h recebeu uma ligação do número 028/98112-7810, no qual uma pessoa por nome Lorena identificou-se como funcionária do Banco e solicitou que clicasse em um link que havia chegado em seu aparelho celular com os seguintes dizeres: “BANPARA INFORMA: CLIENTE 91980108712, A VALIDADE DO SEU DISPOSITIVO EXPIRA NO DIA 21/10/2022. REATIVE AQUI BANPARA1.xyz OU VA A UMA AGENCIA”, conforme consta na documentação anexa

Afirma que a suposta funcionária alegou se tratar de procedimento para atualização cadastral dos dados bancários e julgando tratar-se de um pedido legítimo do Banco, a consumidora clicou no link descrito na mensagem, pois acreditava se tratar de alguma funcionária do Banco que estava confirmando tais informações.

Logo após clicar no link descrito na mensagem, a suposta funcionária do Banco confirmou seus dados pessoais na ligação bem como os dados de sua conta bancária, não tendo a autora passado nenhum dado pessoal.

Relatou que ao desconfiar da ligação, desligou imediatamente o telefone e entrou em contato com sua filha, Thamys da Conceição Costa Coelho, relatando a estranha ligação e a forma como foi solicitada a confirmação da atualização dos seus dados cadastrais.

Após entrar em contato com a filha, a Requerente cessou sua conta bancária via aplicativo do Banpará quando percebeu a existência do valor de R$9.825,53 (nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) em sua conta e foi surpreendida com as seguintes transações em seu contracheque conforme documentação em anexo:

- Contrato de empréstimo consignado no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) dividido em parcelas de R$1.881,72 (mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) ao mês;

- Realizado transação IOF no valor de R$ 3.445,62 (três mil, quatrocentos e quarente e cinco reais e sessenta e dois centavos)

- Seguro ligado ao empréstimo consignado no valor de R$ 178,80 (cento e setenta e oito reais e oitenta centavos)

- Realizado transferência Pix de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) via Mobile Banking fruto do valor do empréstimo para FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA;

- Realizado transferência interna de R$30.000,00 (trinta mil reais) via Mobile Banking fruto do valor do empréstimo para ROGERIO NUNES SOBRINHO;

- Realizado transferência interna de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) via Mobile Banking fruto do valor do empréstimo para DANIEL CASTRO SOUSA;

- Realizado dois pagamentos bancários de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) via Mobile Banking fruto do valor do empréstimo.

Ressalta que o valor de R$9.825,53 (nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos) inicialmente observado pela Autora, refere-se ao que restou do empréstimo fraudulosamente a ela imputado e que não foi transferido pelos agentes fraudulentos no ato da fraude, o que pretende devolver ao banco.

Informou que realizou no mesmo dia, 21/10/22 (sexta-feira), um boletim de ocorrência (BOP nº 00184/2022.106777-6) relatando todo o ocorrido, conforme consta na documentação anexa.

Em 24/10/22 (segunda-feira) se direcionou até a agência do Banpará da Cidade Nova e solicitou a contestação de todas as transações eletrônicas realizadas no dia 21/10/22 via formulário disponibilizado pelo próprio banco Banpará (doc. anexa) e juntou o boletim de ocorrência, cópias do extrato bancário, de SMS e do número de telefone que fraudou os seus dados bancários.

A Autora registrou manifestação via plataforma “consumidor.gov.br” (Protocolo nº 2022103108325) sendo respondida pela ouvidoria do Banpará por meio da Carta PRESI-Ouvidoria nº 744/2022 no dia 08/11/22 via e-mail, conforme consta na documentação anexa.

Por meio desta carta, o banco requerido não assumiu a responsabilidade pela fraude bancária ocorrida com a Autora bem como alegou que com base nas informações coletadas e dados técnicos levantados, não houve indícios de fragilidade nos canais durante as operações realizadas, imputando, dessa forma, toda a responsabilidade a própria Autora pelo infortúnio.

Defendeu a sua hipossuficiência e a responsabilidade objetiva do requerido pela falha na prestação do serviço, demonstrada pela fragilidade do sistema do banco, que permitiu houvesse a invasão da conta da autora por meio de simples link, sendo realizado um empréstimo consignado e um seguro prestamista.

Por essa razão, requereu a concessão da tutela de urgência provisória para que o Banco requerido suspenda de imediato qualquer desconto em sua folha de pagamento referente ao empréstimo consignado e do seguro prestamista, como fique impossibilitado de inserir o nome da requerente em cadastro de inadimplentes.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

(...)

No tocante aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris), a parte reclamante juntou espelho do benefício previdenciário.

5. O autor negou a existência de relação jurídica, ou seja, aduz fato negativo, afirmando, ainda que de maneira indireta, que houve fraude.

6. Todavia, os documentos que acompanham a inicial, por si só, não são capazes de demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque entendo que a demonstração de cobrança indevida depende da produção de outras provas além das apresentadas pelo autor.

(...)

8. Assim, verifico em sede de cognição sumária, a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris), apesar de presente o periculum in mora, para o deferimento da tutela de urgência requerida.

9. Diante disto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise em momento posterior.

Irresignada a autora interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que restou demonstrado os requisitos autorizadores da tutela, os documentos juntados com a inicial corroboram suas alegações, demonstrando que há uma probabilidade de ter sido vítima de uma fraude bancária que estava sendo perpetrada por uma quadrilha no Município de Marabá, conforme matérias veiculadas nos jornais da cidade, ocasionada pela fragilidade do sistema de segurança do banco, que permitiu o acesso a conta da agravante.

Defende o perigo da demora, considerando que já sofreu desconto de duas parcelas de R$ 1.881,72 referente ao empréstimo consignado e do seguro prestamista no valor de R$ 178,70, desde novembro de 2022, o que atinge as finanças e o sustento da requerente que é aposentada.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo, para impedir que o Agravado efetue futuros descontos na folha de pagamento da agravante, referente ao empréstimo consignado indevido, bem como, ao seguro prestamista, como também fique impossibilitada de inserir o nome da agravante em cadastro de inadimplentes, como SERASA, SPC e similares, até julgamento final.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária deferido a tutela antecipada recursal.

Embora devidamente intimado, o Banpará não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo análise do mérito recursal.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Após detida análise dos argumentos da agravante, e como já explanado em sede de cognição sumária, entendo que deve ser reformada a decisão agravada, com a concessão da tutela antecipada a autora.

Inicialmente destaco que, como se trata de caso afeto às normas de proteção do consumidor, eventual a responsabilidade do Réu é objetiva e não a subjetiva prevista no CCB, nos termos do art. 12 e 14 do CDC, de maneira que é dever do fornecedor de produtos e serviços indenizar pelos danos causados, independente de culpa.

Outrossim, sendo a relação desenvolvida entre as partes de consumo, ao caso aplica-se o disposto na Súmula 479 do C. STJ, que estabelece que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No presente caso, como já explanado quando da análise do pedido liminar, vislumbro relevância das alegações da parte autora, tendo esta juntado aos autos provas que demonstram a verossimilhança de suas alegações e do cometimento de fraude, como o boletim de ocorrência, a mensagem com link, as ligações recebidas e o extrato do dia 21/10/2022, que demonstram que no mesmo dia, em sequência, foram feitas transações na conta bancária da requerente, de valores vultosos, como PIX de R$ 20.000,00; transferências bancárias interagências, uma no valor de R$ 30.000,00 e outra no valor de R$ 20.000,00. Também foram feitos pagamentos de boletos nos valores de R$ 15.000,00 e outro de R$ 5.000,00, todos no mesmo dia.

Portanto, em uma única tarde, o banco liberou a transação geral de quase R$ 90.000,00, sem qualquer aviso de alerta para a correntista, ou outra medida de segurança.

Verifica-se que no mesmo dia (sexta-feira) a autora realizou Boletim de Ocorrência e no primeiro dia útil (segunda-feira) compareceu a agência do Banco para informar o ocorrido, demonstrando sua boa-fé. Porém o Banco somente respondeu a solicitação em 08/11/2022, sem ter demonstrado que efetuou qualquer diligência para averiguação das informações trazidas pela correntista, atendo-se a alegar a culpa da agravante.

Assim, tratando-se de relação claramente desigual, sendo a autora a parte hipossuficiente, cabe ao banco comprovar que de fato as transações foram realizadas do celular SMA305GT, que seria o aparelho autorizado com BPToken e que não foram provenientes de fortuito interno, por meio de fraude e invasão ao sistema do banco.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A falha na prestação do serviço configura-se quando a instituição financeira não toma as devidas diligências de segurança, quanto à aprovação dos empréstimos realizados,
notadamente se fugir dos patrões rotineiros de consumo do autor
- Incumbe a instituição financeira não aprovar os empréstimos, enquanto não for averiguado, por medida de segurança, que o consumidor, de fato, está solicitando

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUBTRAÇÃO DE VALORES E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL
. O banco deve fornecer a segurança que se espera nos serviços fornecidos, garantindo o acesso à conta aos correntistas e devendo suspender o empréstimo realizado por terceiros em nome do correntista e restituir os valores subtraídos da conta corrente indevidamente. Da ausência de restituição dos valores subtraídos mediante fraude, da cobrança do empréstimo realizado por terceiros mediante fraude e da inscrição em sistema de proteção ao crédito por tais circunstâncias, presume-se o dano moral. Apelação cível desprovida. Unânime.(TJ-RS - AC: 50002339020178210086 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 28/04/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUBTRAÇÃO DE VALORES E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL
. O banco deve fornecer a segurança que se espera nos serviços fornecidos, garantindo o acesso à conta aos correntistas e devendo suspender o empréstimo realizado por terceiros em nome do correntista e restituir os valores subtraídos da conta corrente indevidamente. Da ausência de restituição dos valores subtraídos mediante fraude, da cobrança do empréstimo realizado por terceiros mediante fraude e da inscrição em sistema de proteção ao crédito por tais circunstâncias, presume-se o dano moral. Apelação cível desprovida. Unânime. (TJ-RS - AC: 50002339020178210086 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 28/04/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2021)

Quanto ao perigo da demora, este é evidente, considerando que se trata de verba alimentar, e que a autora com os descontos passa a recebera quantia de pouco mais de dois mil reais por mês. De outra ponta, a suspensão da cobrança não causará maiores prejuízos ao Banco, que poderá cobrar a totalidade do valor caso a ação principal seja julgada improcedente.

Ademais, na instrução do processo, caso as questões fáticas sejam alteradas com o surgimento de novas provas no decorrer da instrução processual, nada impede que o juízo de primeiro grau, provocado, reavalie a questão quanto a suspensão da cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela antecipada requerida, para determinar a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao empréstimo consignado e ao seguro, bem como, determinar que o Banco requerido se abstenha de inserir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, até posterior decisão do juízo de primeiro grau.

É o voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 13/08/2024